Tribunal: STJ
Processo: 0253741-36.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539341 - RJ (2023
/0434499-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: TRANSPORTADORA TINGUA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
TATIANA TAVARES FREIRE - RJ140872
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
EMBARGADO
: CAMILA CUSTODIO DOMINGUES LOURENCO
EMBARGADO
: JORGE ANDERSON OZORIO LOURENCO
ADVOGADOS
: SAMUEL LUIZ VIEIRA CORTES - RJ134664
LIDIA MARIA VIEIRA CORTES - RJ210417
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
03/06/2025
09/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48107319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/06/2025 16:10:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 335bc6e4-092e-40b8-a3e4-5f3e7357b4bd

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539341 - RJ (2023
/0434499-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: TRANSPORTADORA TINGUA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
TATIANA TAVARES FREIRE - RJ140872
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
EMBARGADO
: CAMILA CUSTODIO DOMINGUES LOURENCO
EMBARGADO
: JORGE ANDERSON OZORIO LOURENCO
ADVOGADOS
: SAMUEL LUIZ VIEIRA CORTES - RJ134664
LIDIA MARIA VIEIRA CORTES - RJ210417
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por TRANSPORTADORA
TINGUÁ LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, III, do
Código de Processo Civil.
2. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 1.111).

Em suas razões (e-STJ fls. 1.121/1.139), a embargante alega que o acórdão
é omisso, visto que apenas reproduz as razões da decisão monocrática, de forma
reeditada e genérica, sem, contudo, enfrentar os argumentos capazes de, em tese,
alterar a conclusão do julgado.
Sustenta que

"(...) ao contrário do deduzido na decisão ora recorrida, a parte
recorrente se desincumbiu do seu mister de impugnar específica e
fundamentadamente, em atenção à legislação processual e ao princípio
dialeticidade, os argumentos lançados na decisão guerreada e que
supostamente atrairiam os óbices das Súmulas 07 e 83/STJ, a justificar sua
inaplicabilidade ao caso in loco".
Documento eletrônico VDA47445050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:32
Código de Controle do Documento: f02b546f-d0a4-4796-bdd9-c97ed81796a9

Aduz que

"(...) a Súmula 83/STJ é inaplicável in casu, uma vez que tal
entendimento dispõe que 'não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida'; a contrário sensu, face a incontornável negativa de
prestação jurisdicional perpetrada pela instância revisora, esta inobservou o
entendimento doutrinário e jurisprudencial uníssono quanto as matérias ali
vertidas".

Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Com efeito, não houve impugnação específica quanto à incidência da
Súmula no 83/STJ, circunstância que atraiu a aplicação do disposto no art. 932, III,
do Código de Processo Civil .
A propósito, os EAREsp 746.775/PR, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018, os quais receberam a seguinte
ementa:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍ
FICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, §
4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART.
932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I,
do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é ú
nico, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
Documento eletrônico VDA47445050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:32
Código de Controle do Documento: f02b546f-d0a4-4796-bdd9-c97ed81796a9

contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."

Conforme registrado no acórdão recorrido, quando o recurso especial não é
admitido com fundamento na Súmula no 83/STJ, a impugnação deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓ
RIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4o,
I, DO CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em
desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC (544, § 4
o, I, do CPC/1973), não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (incidência da Súmula no 83 do STJ).

3. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.288.826/RJ, Rel. Ministro

MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 27/9/2018).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓ
RIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA
MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em
desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC, não
impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (ausência de omiss
ão no acórdão recorrido e incidência das Súmulas nos 5, 7 e 83, todas do STJ).
3. O entendimento pacífico do STJ é de que não basta, para afastar o óbice da
Súmula no 83/STJ, a alegação genérica de que o acórdão recorrido não está
em consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte,
com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada (AgRg no AREsp no 238.064/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 18/8/2014).
(...)

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa" (AgInt no AREsp

1.231.762/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em

19/6/2018, DJe 28/6/2018).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM.
NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. AGRAVO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47445050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:32
Código de Controle do Documento: f02b546f-d0a4-4796-bdd9-c97ed81796a9

1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em
recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do apelo nobre, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena
de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do artigo
932, III, do CPC/2015 (artigo 544, § 4o, I, do CPC/1973).
2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no
enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na
decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial desta Corte.

3. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 1.230.483/RS, Rel. Ministro

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe 18
/5/2018).

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47445050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:32
Código de Controle do Documento: f02b546f-d0a4-4796-bdd9-c97ed81796a9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.539.341 / RJ
Número Registro: 2023/0434499-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02537413620188190001 202324508655
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSPORTADORA TINGUA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
TATIANA TAVARES FREIRE - RJ140872
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
AGRAVADO
: CAMILA CUSTODIO DOMINGUES LOURENCO
AGRAVADO
: JORGE ANDERSON OZORIO LOURENCO
ADVOGADOS : SAMUEL LUIZ VIEIRA CORTES - RJ134664
LIDIA MARIA VIEIRA CORTES - RJ210417
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TRANSPORTADORA TINGUA LTDA - EM RECUPERACAO
Documento eletrônico VDA48074608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:33:52
Código de Controle do Documento: df78f631-650c-4bd0-ab07-b911d71b07ac

JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
TATIANA TAVARES FREIRE - RJ140872
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
EMBARGADO : CAMILA CUSTODIO DOMINGUES LOURENCO
EMBARGADO : JORGE ANDERSON OZORIO LOURENCO
ADVOGADOS
: SAMUEL LUIZ VIEIRA CORTES - RJ134664
LIDIA MARIA VIEIRA CORTES - RJ210417
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/06/2025
09/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:33:52
Código de Controle do Documento: df78f631-650c-4bd0-ab07-b911d71b07ac